Tribunal: STF
Processo: RE 100474
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
- Indenização de dano. Incidencia da correção monetária:
"termo a quo". Súmula 562.
         A interpretação da Súmula 562 não conduz  necessariamente  a
que a correção monetária  deva  fluir  desde  a  ocorrencia  do  dano
indenizavel. Não divergencia  do  acórdão  recorrido  com  o  verbete
sumulado.
         Recurso extraordinário não conhecido.